Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.475/2015. LIMITAÇÃO RPV. TEMA 792 STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão a quo que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a intimação da agravante para se manifestar quanto a renúncia quanto aos valores que excederem o teto de 10 salários mínimos ou requerer a expedição de precatório. A parte agravante defende a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015. Pugna pela reforma da decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado das custas em razão da gratuidade de justiça concedida. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 43737757). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 45103734).
III. Em que pese a argumentação da parte recorrente, o Conselho Especial do e. TJDFT, já fixou entendimento que as RPVs expedidas e não pagas devem se submeter ao teto de 10 salários mínimos, ante a declaração de inconstitucionalidade do 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015.
IV. Da mesma forma, o STF, ao julgar a constitucionalidade da Lei Distrital 3.624/2005 à luz do art. 5o, caput e XXXVI e art. 6o, caput, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese (RE 729.107): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Confira-se o teor do tema 972: “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.” No mesmo sentido confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1315412, 07017673120208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem custas e honorários.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.